Tribunal: TJES
Processo: 5000776-08.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-08.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RUBENS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5000776-08.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RUBENS DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os proventos do agravado e determinou a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da tutela de urgência que limitou os descontos sobre a renda do agravado à luz do mínimo existencial; (ii) estabelecer a possibilidade de inversão do ônus da prova em relação de consumo envolvendo instituições financeiras

III - RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 consagra a preservação do mínimo existencial como corolário da dignidade da pessoa humana, impondo a limitação de descontos que comprometam a subsistência do consumidor.

O comprometimento de 69,14% da renda do agravado evidencia situação de superendividamento, inviabilizando o custeio de necessidades básicas e tratamentos médicos essenciais.

A interpretação literal do Decreto nº 11.150/2022 não prevalece quando confrontada com o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de consumidor idoso e em condição de saúde fragilizada.

A jurisprudência do Tribunal fixa o limite de 30% dos rendimentos como patamar adequado para equilibrar a satisfação do crédito e a subsistência do devedor.

Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade cedem diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor superendividado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante do domínio das instituições financeiras sobre os dados contratuais e sistemas de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação dos descontos sobre a renda do consumidor superendividado em até 30% é medida adequada para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

2. A interpretação de normas infralegais deve se submeter ao princípio da dignidade da pessoa humana em casos de superendividamento.

3. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo quando evidenciada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 54-D; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2019, DJe 30.09.2019; TJES, AI nº 5003762-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 15.08.2024; TJMT, AI nº 1009770-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000776-08.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RUBENS DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que o cerne da controvérsia reside na adequação da tutela de urgência que limitou os descontos incidentes sobre os proventos do Agravado e da inversão do ônus da prova.

O Agravante sustenta a aplicação estrita da margem consignável militar de 50% e o teto nominal do mínimo existencial de R$600,00. Todavia, a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) inseriu no CDC o dever de preservação do mínimo existencial como corolário da dignidade da pessoa humana.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado, embora aufira renda bruta de R$12.331,32, suporta descontos mensais de R$8.526,50 (entre consignações em folha e débitos em conta), o que representa o comprometimento de
69,14%
de seus rendimentos.

Nesse cenário, a interpretação literal do Decreto nº 11.150/2022 não subsiste frente ao princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente em se tratando de consumidor idoso e com saúde fragilizada. A manutenção de descontos superiores a dois terços da renda inviabiliza o custeio de necessidades básicas e tratamentos médicos essenciais. Destarte, este Tribunal consolidou o entendimento de que o limite de 30% é o patamar adequado para equilibrar a satisfação do crédito e a subsistência do devedor, revelando-se irrelevante a existência de margens maiores em legislações específicas ante a caracterização do superendividamento.

Confira-se precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO
PACTA SUNT SERVANDA
E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência.

4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento:

1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência.

2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 15/08/2024)

Por outro lado, a insurgência contra a inversão do ônus da prova também não prospera. A relação jurídica em tela é tipicamente de consumo, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ.

A hipossuficiência do Agravado é evidente sob o prisma técnico e informacional. As instituições financeiras detêm o controle exclusivo dos sistemas de cálculo, históricos de amortização e critérios de análise de risco de crédito, elementos essenciais para verificar se houve a oferta responsável de crédito prevista no art. 54-D do CDC.

Veja-se precedente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor. III - O valor da multa cominatória, fixada R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante. IV -
Não há nada o que reparar em relação à inversão do ônus da prova, pois nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, como no caso concreto (Súmula 297 do STJ), dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
. (TJMT 10097705120228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022).
Sem grifos no original
.

Portanto, a inversão fundamentada no art. 6º, VIII, do CDC, é medida correta para garantir o equilíbrio processual.

As decisões agravadas são de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.